Tribunal: TJES
Processo: 5004781-54.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004781-54.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE AGUIAR COUTINHO
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5004781-54.2025.8.08.0050

RECORRENTE: FELIPE AGUIAR COUTINHO

RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL. MOTORISTA PARCEIRO. DESCREDENCIAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CLARA E PRÉVIA PARA O BLOQUEIO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AOS DEVERES ANEXOS DO CONTRATO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. REATIVAÇÃO POSTERIOR NO CURSO DO PROCESSO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO VALOR E COMPROVAÇÃO DO QUANTUM. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO EM R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, motorista parceiro, em razão de sua desativação da plataforma sem contraditório prévio, pleiteando reativação, indenização por lucros cessantes e danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) se o descredenciamento unilateral sem motivação específica configura abuso de direito; (ii) se é devida indenização por lucros cessantes; e (iii) a ocorrência de abalo moral indenizável.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. Afasta-se a incidência do CDC, uma vez que o motorista de aplicativo não utiliza o serviço como destinatário final, mas como ferramenta e insumo para o exercício de sua atividade profissional (Teoria Finalista), tratando-se de relação regida pelo Código Civil. 2. A liberdade de contratar e o princípio da autonomia privada (Art. 421, CC) encontram limites na boa-fé objetiva (Art. 422, CC) e na função social do contrato. 3. A exclusão do parceiro sem a indicação precisa do motivo e sem a concessão de oportunidade de defesa viola os deveres anexos de lealdade e transparência, configurando abuso de direito (Art. 187, CC). 4. O pedido de indenização por lucros cessantes não comporta acolhimento, diante da ausência de indicação do valor pretendido e da falta de prova mínima do que efetivamente se deixou de lucrar. 5. O bloqueio injustificado de atividade que constitui a fonte de renda do autor gera angústia e incerteza que ultrapassam o mero dissabor, caracterizando dano moral.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 186, 187, 402, 421, 422 e 927 do Código Civil; Art. 5º, LV, da Constituição Federal.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Felipe Aguiar Coutinho em face de Uber do Brasil Tecnologia LTDA. Alega o autor que era motorista parceiro da plataforma e que foi surpreendido com a desativação permanente de sua conta sem qualquer aviso ou justificativa pormenorizada. Afirma que buscou solucionar a questão administrativamente, sem sucesso, o que impactou diretamente seu sustento, pleiteando a reativação, lucros cessantes e danos morais.

A empresa ré apresentou defesa sustentando a legalidade do descredenciamento com base na autonomia da vontade e na liberdade de contratação. Alegou violação aos termos de uso por duplicidade de contas e relatos de má conduta. No curso do processo, informou que procedeu com a reativação da conta do autor.

Em sentença, o juízo de origem reconheceu a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de reativação, e julgou improcedentes os demais pedidos, fundamentando que o mero inadimplemento contratual não configura dano moral
in re ipsa
.

Em suas razões recursais (id. 18712336), o recorrente pugna pela reforma da sentença, defendendo que a desativação foi arbitrária e que a reativação tardia não apaga o sofrimento experimentado nem o prejuízo financeiro. Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido. No mérito, assiste parcial razão ao recorrente.

Inicialmente, reitera-se o afastamento da relação de consumo. O motorista utiliza a tecnologia como insumo econômico, o que atrai a aplicação das normas do Código Civil.

Embora vigore o princípio da autonomia privada, o Artigo 422 do Código Civil obriga os contratantes aos princípios de probidade e boa-fé. A desativação unilateral e imediata, sem procedimento que permitisse ao parceiro apresentar sua versão, fere a legítima expectativa de continuidade contratual e o dever de lealdade. O documento de id. 18712211 demonstra a insuficiência da comunicação da ré, configurando abuso de direito (Art. 187, CC).

No que tange ao pleito de indenização por lucros cessantes, este não merece prosperar. O dano material exige prova cabal de sua existência e extensão. No caso dos autos, verifica-se que a parte autora sequer indicou o valor específico pleiteado sob tal rubrica na petição inicial, tampouco apresentou extratos ou demonstrativos de ganhos pretéritos que pudessem servir de base para o cálculo do que deixou de auferir durante o período de bloqueio. O ressarcimento de lucros cessantes não pode se fundar em danos hipotéticos ou genéricos, exigindo a demonstração do ganho que efetivamente se frustrou (Art. 402, CC).

Por outro lado, o dano moral verifica-se diante da privação injusta do exercício profissional. A atividade de motorista de aplicativo possui nítido caráter alimentar. A desativação abrupta gera abalo emocional que atinge a dignidade do indivíduo privado de seus meios de subsistência por decisão unilateral e obscura de parceiro comercial em posição de superioridade econômica.

O dano decorre da própria gravidade do ato ilícito (
in re ipsa
). Sopesando o período de impossibilidade de trabalho e a necessidade de desestimular condutas arbitrárias, fixo o valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante condizente com a razoabilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. no pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sobre o valor da condenação deverão incidir juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar desta data (Súmula 362 do STJ), pelos índices previstos no Código Civil (art. 389, parágrafo único e art. 406, § 1º).

Diante do êxito parcial do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (Art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)